Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0004721-25.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENILSON TEODORO DA SILVA, MARIA JACILDA FERREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Retornem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os fatos descritos neste feito. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator